Tribunal: CARF
Processo: 10283.900156/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900156/2014-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.253 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NA
ANÁLISE
DE
DOCUMENTO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a
omissão apontada, sem efeitos infringentes.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos documentos juntados em
sede de Manifestação de Inconformidade, constatada a inexistência de saldo
credor passível de compensação, adota-se as conclusões consignadas no
relatório de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à analise dos
documentos juntados pela parte autora.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900156/2014-21
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 91/95), em
face do Acórdão no 3302-008.900, (fls. 76/83), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara,
da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 29/07/2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA PELA PARTE QUE
ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte que
alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As diligências podem ser
deferidas pela autoridade julgadora, quando esta vislumbrar situações não esclarecidas
no conjunto das provas trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por
parte do sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Homologa-se a compensação somente se comprovadas a certeza e a liquidez do direito
creditório pretendido.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Obscuridade quanto à afirmação de que os documentos apresentados pelo
contribuinte seriam insuficientes, sendo que a relatora sequer os analisou, de modo que
restaria obscura tal afirmação;
2. Obscuridade quanto à afirmação de que a embargante não poderia alegar
desconhecimento dos documentos que ela própria juntara em meio magnético, pois
afirma que nunca fizera tal alegação;
3. Contradição entre a afirmação de que “os documentos foram juntados pela própria
Recorrente” com a afirmação posterior de que a recorrente não teria juntado os
documentos comprobatórios;
4. Omissão quanto à indicação de que acórdão, julgamento ou súmula do colegiado que
pacificaria o entendimento manifestado de que no caso presente não caberia diligência;
5. Contradição entre a afirmação de que só é “possível a conversão em diligência para
análise de documentos já acostados aos autos” e o desprezo pelo fato de que toda a
documentação fora juntada em CD na impugnação;
6. Obscuridade na afirmação de “análise deficitária ou insuficiente”, se a DRJ sequer
analisou o CD juntado na manifestação de inconformidade;
7. Obscuridade na afirmação de que “além do mais, não consta da manifestação de
inconformidade proposta pela interessada o pedido de realização de diligência, bem
como não foi solicitado, a juntada de documentos adicionais...”, pois na manifestação de
inconformidade não havia tal necessidade, uma vez que juntara toda a documentação
necessária;
8. Obscuridade no fundamento de que a documentação comprobatória do direito não
fora apresentada em manifestação de inconformidade, o que não é verdade, conforme
atesta a certidão de e-fl. 27;
Nos termos do despacho de fls. 99/104, os Embargos de Declaração foram
totalmente admitidos para sanar a falha apontada no acórdão embargado, quanto a necessidade
de se pronunciar adequadamente sobre a negativa da diligência anteriormente solicitada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

Constatado o erro material diante da omissão, por não ser investigado acerca da
certeza e liquidez dos créditos objeto do ressarcimento pleiteado, os presentes Embargos foram
admitidos, com efeitos infringentes, e a providência tomada foi converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem “analise o direito creditório (existência, certeza e
liquidez) atinente à COFINS, objeto da DCOMP no 06779.95904.300713.1.3.04-5126, levando
em consideração os documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade que ficaram
retidos no CAC/PROTOCOLO da DRF/MANAUS e informações que se mostrarem
necessárias”.
Em cumprimento do disposto no Acórdão de Embargos (fls 106 a 112) que
determinou a realização de diligência nos autos, sobreveio a Informação Fiscal de fls.154/155.
Intimada do resultado da diligência houve manifestação da interessada às fls.162/163, em
seguida os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de
admissibilidade, adentro na omissão apontada pela embargante que deve ser conhecida por este
colegiado.
Segundo a Embargante, há omissão, contradição e obscuridade, caracterizada pelo
fato de que o acórdão embargado deixou de debruçar sobre a ausência de exame por parte da
DRJ, dos documentos comprobatórios de seu direito creditório, juntados por mídia digital – CD
de dados que ficou sob a guarda do CAC/PROTOCOLO/E-PROCESSO da DRF/MANAUS,
impossibilitando que os mesmos fossem analisados.
Em suma, trata o processo de Declaração de Compensação no
06779.95904.300713.1.3.04-5126, transmitida com o objetivo de compensar direito creditório
correspondente à COFINS – Código de Receita 5856, do período de apuração Abril/2009, no
valor original na data de transmissão de R$ 19.834,91, relativo ao Darf recolhido em 22/02/2010.
O Despacho Decisório Eletrônico, homologou parcialmente a compensação
declarada, reconhecendo o valor de R$ 4.447,44, sob a fundamentação de que “a partir das
características do DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de outros débitos do contribuinte,
restando crédito disponível inferior ao pretendido”.
A fundamentação da decisão da DRJ e do recurso, restou assim resumido no
Acórdão recorrida:
A decisão recorrida assim fundamentou a ratificação do despacho decisório:
(...) À luz do relato feito e da análise do presente processo, constata-se que a
homologação parcial da Dcomp no 06779.95904.300713.1.3.04-5126 deve-se ao
fato de o pagamento nela mencionado ter sido parcialmente utilizado na quitação
do débito de Cofins relativo ao Período de Apuração Abril/2009.
As informações prestadas em DCTF e Dacon apontam que, no Período de
Apuração Abril/2009, houve apuração de débito de Cofins, no montante original
de R$ 227.347,51 (fls. 45/50).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

Na última DCTF apresentada (retificadora entregue em 05/12/2013) verifica-se
que, no propósito de liquidar esse débito, foram efetuados dois recolhimentos:
(a) em 25/05/2009, no montante de R$ 239.495,19; (b) em 22/02/2010, no
montante de R$ 19.834,91.
Deste último recolhimento origina-se o crédito pleiteado no PER/DCOMP sob
análise.
Muito embora alegue que o primeiro recolhimento (realizado em 25/05/2009)
teria sido mais que suficiente à liquidação da Cofins do PA Abril/2009 e que, por
isso, teria direito de compensar integralmente o valor relativo ao segundo
recolhimento, a Recorrente deixou de mencionar que esse primeiro recolhimento
fora, também, utilizado da seguinte forma:
a) Pedido de restituição, consubstanciado no PER no
11444.03860.300713.1.2.04-2515, transmitido em data anterior à última DCTF
apresentada (veja-se extrato de fl. 55).
b) Compensação mediante DCOMP no 38491.69498.300713.1.3.04-9108, a qual
se encontra homologada integralmente (fl. 55).
Logo, resta evidente que a liquidação integral do débito referente ao PA
Abril/2009, declarado em DCTF, demandou a utilização de parte do crédito
reivindicado na Dcomp no 06779.95904.300713.1.3.04-5126, implicando, à
obviedade, em sua homologação parcial.
O recurso voluntário refuta tal assertiva:
Ora, tal fundamento do v. acórdão recorrido não prevalece, uma vez que, como
se observa da Manifestação de Inconformidade protocolada pela Recorrente, ela
não só informou ao final a existência deste segundo PER e segunda DCOMP,
como também a juntou aos autos, só não constando dos presentes autos
eletrônicos porque a Delegacia de piso manteve o CD de dados protocolado pela
Recorrente em guarda no
“CAC/PROTOCOLO/E-PROCESSO para
eventual consulta”, conforme certificado às fls. 27 destes autos eletrônicos.
Acaso tivesse consultado o CD de dados com os referidos documentos, a r. 1a
Turma da DRJ/BHE teria visto que, em verdade, a compensação teria sido
inteiramente homologada não fosse o indevido desconto da quantia de R$
15.387,47, indevidamente utilizada como pagamento do débito de COFINS do
período de apuração de 30/04/2009, valendo ressaltar mais uma vez que, como
se observa das DACON e DCTF, não houve qualquer apuração de COFINS no
período de 30/04/2009 neste valor.
Repita-se, o valor apurado neste período foi de R$ 227.347,51, quitado mediante
um DARF de R$ 239.495,19 e outro no valor de R$ 19.834,91.
Em suma, tem-se a seguinte situação, em valores originários, donde resta claro o
indevido desconto de R$ 15.387,47 acima mencionado:
- COFINS apurado em 04/2009 = R$ 227.347,51;
- 1° Recolhimento em DARF: R$ 239.495,19;
- 2° Recolhimento em DARF: R$ 19.834,91;
- Total recolhido a maior: R$ 31.982,59;
- 1o PER: 28765.03772.300713.1.2.04-9622 = R$ 19.834,91 (decorrente do
segundo
DARF recolhido neste mesmo valor);
- 1a DCOMP: 06779.95904.300713.1.3.04-5126 = R$ 19.834,91 (objeto do
presente
processo);
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

- 2o PER: 11444.03860.300713.1.2.04-2515 = R$ 12.147,68 (decorrente do
primeiro DARF recolhido no valor de R$ 239.495,19);
- 2a DCOMP: 38491.69498.300713.1.3.04-9108 = R$ 12.147,68.
Portanto, da análise do segundo PER e da segunda DCOMP juntada aos autos e
mencionada pela r. 1a Turma DRJ/BHE no v. acórdão recorrido, verifica-se
claramente que, ao contrário do que sustentam, o 1o recolhimento só foi
utilizado neste segundo PER e nesta segunda DCOMP, e não no primeiro PER e
primeira DCOMP (objeto destes autos), a qual utilizou integralmente apenas o
valor relativo ao segundo DARF.
Portanto, é equivocado o entendimento de que “esse primeiro recolhimento
fora, também, utilizado” nos segundos PER e DCOMP, sendo certo que ele só
foi utilizado nestes, razão da reforma da decisão proferida.
Considerando que o CD de dados que a Recorrente protocolou junto com sua
Manifestação de Inconformidade não consta nestes autos eletrônicos, conforme
certidão de fls. 27, pede vênia para juntar novamente os seguintes documentos,
em formato de arquivo não paginável: (...)
Em sede de embargos, esta Turma decidiu baixar o processo em diligência, para
análise da liquidez e certeza atinente à COFINS, objeto da DCOMP no
06779.95904.300713.1.3.04-5126, levando em consideração os documentos juntados com a
Manifestação de Inconformidade que ficaram retidos no CAC/PROTOCOLO da
DRF/MANAUS, desprezados no julgamento do acórdão recorrido.
Dito isto, sobreveio a Informação Fiscal 283/2023 VR02RF, ratificando o
Despacho Decisório e a decisão de primeira instância, mantendo a homologação apenas parcial
da Declaração de Compensação pleiteada. Oportuna a transcrição integral da informação
prestada pela Autoridade Fiscal. Vejamos:
Trata-se de Diligência determinada pelo CARFAcórdão no 3302-010.972 –3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, fls. 106/112.
2. A alegação do contribuinte deduzida em seu recurso voluntário , fls. 56/58, não
merece prosperar. Juntamos às fls. 142/151 tela do sistema fiscal que mostra claramente
a alocação dos dois Darfs referentes a receita 5856 do período de apuração 04/2009.
3. O contribuinte apresentou perdcomps onde ficou claro que referente ao DARF 1, fl.
152, no valor de R$ 239.495,19 foi utilizada pela interessada parte do valor nos PER
11444.03860 e de forma separada parte na DCOMP 38491.69498, isto é, sem
vinculação entre eles. Tais pleitos foram deferidos tendo sido deferida a restituição que
se encontra liberada no sistema e homologada a compensação respectivamente.
Descontando do DARF essas duas utilizações o crédito restante nesse DARF 1 foi
insuficiente para amortização do débito confessado em DCTF então foi utilizado parte
do DARF 2 para amortizar o Débito confessado . Dessa forma apenas de saldo do
DARF 2, fl. 153, restou reconhecido e utilizado para a homologação parcial da DCOMP
06779.95904 conforme Despacho Decisório No de Rastreamento: 078119215,fls. 35.
4. Observe-se que a restituição pleiteada e deferida no processo 10283.903167/2013-81
encontra-se liberada no sistema, vide fls. 124/125:

5. Abaixo indicamos a situação dos PERDCOMPs:
06779.95904
(paf
10283.900156/2014-21)
DCOMP
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

28765.03772 (PAF 10283.900139/2014-93 ) PER INDEFERIDO
11444.03860 (PAF 10283.903167/2013-81) PER DEFERIDO
38491.69498 (PAF 10283.903184/2013-19 ) DCOMP HOMOLOGADA
6. Consulta ao sistema FISCEL, fls. 142, mostra que a interessada confessou débito
código 5856 do PA 04/2009 no valor de R$ 227.347,51.
7. Este débito foi amortizado parte no valor de R$ 215.199,83 pelo darf de R$
239.495,19 e parte no valor de R$ 12.147,67 pelo DARF 2. Vide fls. 144.
8. O darf de R$ 15.658,74 foi utilizado parcialmente para amortizar o Débito confessado
em R$12.147,68 restando de saldo PRINCIPAL 3.511,06 /MULTA 702,22 / JUROS
234,19 TOTALIZANDO PGIM de R$ 4.447,47 que foi utilizado na Homologação
Parcial da DCOMP 06779.95904.
9. Dessa forma corroboramos a Decisão de fls. 35 que homologou parcialmente a
DCOMP 06779.95904e o Acórdão 02-70.265 -1a Turma da DRJ/BHE, fls. 56/58.
Pelo que se deduz da informação do Sr. Auditor Fiscal, encarregado da diligência
requerida por esta Turma, que se debruçou nos documentos trazidos aos autos pela parte
interessada, restaram confirmados que todos os pagamentos foram devidamente alocados,
corroborando com o Despacho Decisório que homologou parcialmente a DCOMP 06779.95904
e com a decisão a quo que manteve o mesmo entendimento, motivo pelo qual deve ser mantida a
decisão recorrida que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Por todo exposto, voto em acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão quanto à analise dos documentos juntados pela parte autora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 172
DF CARF MF
Original